Tribunal: TJSP
Processo: 1017049-60.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
r a competência para regulamentar o sistema financeiro nacional. A Instrução Normativa do INSS, ao estabelecer limites de encargos, extrapola os limites da regulamentação legal, não podendo interferir em negócios jurídicos privados.
Ainda que considerados os parâmetros administrativos, a diferença apontada mostra-se inexpressiva frente ao valor total da operação, não configurando abusividade, mesmo em se tratando de relação de consumo.
Mantida a sentença de improcedência. Honorários majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1017049-60.2025.8.26.0196; Relator (a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2); Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Luiz Fernando Cardoso Dal Poz

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VIII (DP2)

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

10/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS – LIMITES DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO – ART. 192, § 3o, DA CF/88 REVOGADO PELA EC 40/2003 – INCONSTITUCIONALIDADE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIFERENÇA INEXPRESSIVA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS – LIMITES DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO – ART. 192, § 3o, DA CF/88 REVOGADO PELA EC 40/2003 – INCONSTITUCIONALIDADE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIFERENÇA INEXPRESSIVA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há previsão legal que autorize o órgão pagador ou a autoridade administrativa a impor limites de juros ou encargos contratuais, sendo assegurada a liberdade de contratação.
O § 3o do art. 192 da Constituição Federal, que previa teto de juros, foi revogado pela EC no 40/2003, restando à lei complementar a competência para regulamentar o sistema financeiro nacional. A Instrução Normativa do INSS, ao estabelecer limites de encargos, extrapola os limites da regulamentação legal, não podendo interferir em negócios jurídicos privados.
Ainda que considerados os parâmetros administrativos, a diferença apontada mostra-se inexpressiva frente ao valor total da operação, não configurando abusividade, mesmo em se tratando de relação de consumo.
Mantida a sentença de improcedência. Honorários majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação desprovido.